Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DOS CRÉDITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As hipóteses consistem em examinar a necessidade de liquidação da obrigação constituída pela sentença proferida nos autos de processo originado por ação civil pública, bem como a possibilidade de desmembramento dos respectivos créditos com o intuito de viabilizar os pretendidos cumprimentos individualizados de sentença.
2. A necessidade de liquidação, fixada pela própria sentença coletiva, proferida em ação civil pública, deve ser mantida, pois a apuração do crédito não pode ser efetuada a partir de simples cálculos aritméticos, mas pressupõe a indicação do período de tempo de suspensão do fornecimento de alimentação adequada aos médicos residentes para que posteriormente possa ser avaliada a quantidade de refeições e o respectivo valor de cada uma delas.
3. No presente caso a obrigação a ser liquidada diz respeito à situação dos médicos residentes submetidos a condições similares. Essa situação revela a possibilidade de liquidação da sentença coletiva e a desnecessidade de desmembramento dos créditos, diante da ausência de grau razoável de distinção entre o valor do crédito a ser calculado de acordo com a situação de cada médico residente.
4. Recurso conhecido e provido.